Tribunal: STF
Processo: RE 104622
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO. LEI 6.416/77.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
TENDO HAVIDO APELAÇÃO DO RÉU, CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, E
TENDO O TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DECRETADO A EXTINÇÃO DA AÇÃO
PELA OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO, E DE SE DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO M.P., COM RESPALDO NA LETRA 'D' DO ART. 119, III,
DA C.F., PARA QUE A CORTE LOCAL JULGUE A APELAÇÃO, DECIDINDO, APÓS,
SOBRE A PRESCRIÇÃO, NO CASO DE SER CONFIRMADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.